Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-51.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007043-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR FRANCISCO DA SILVA (VÍTIMA), GABRIELLA FERREIRA DE MENEZES - CPF: 061.853.861-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 849.192.562-72 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2. EXCESSO DE PRAZO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. NÃO OCORRÊNCIA.
MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.

PROFERIDA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
3
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
s
upostamente, perpetrado por ele,

atraindo

a incidência do req
uisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
Encerrada a instrução criminal na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, fica superada a alegação de excesso de prazo
, nos termos da
Súmula n
.
21 do Superior Tribunal de Justiça
.

É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu encontra-se
preso
por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos, em que o julgamento perante o Conselho de Sentença
ainda
não
ocorreu

apenas
por conta da interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia.

3
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem
de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Valdir Aparecido de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de janeiro de 2022, cuja custódia foi convertida em preventiva, tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001172-63.2022.8.11.0015, em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 121, § 2º, II e IV e 211 ambos do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que
“os fundamentos expostos quando da decisão de conversão da prisão, em 27/01/2022 (Id. 75094138), não são idôneos para alicerçar a prisão preventiva, em face da realidade fática. Em que pese a autoridade coatora tenha entendido que o paciente supostamente cometeu o delito em tela, mais de dois anos se passaram desde a decretação da prisão, de modo que sua liberdade não trará risco ao andamento do processo.”

Aduz que há excesso de prazo na tramitação do
processo
, pois o paciente está preso
“há 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, que equivalem a 777 (setecentos e setenta e sete) dias
”, extrapolando o limite da razoabilidade.

Com base
nas razões acima consignadas
, requereu
, liminarmente, a
revogação ou o relaxamento da prisão preventiva do paciente
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
207144654
, ocasião em que foi dispensada a requisição de informações
ao juízo de primeiro grau
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, no parecer
constante
no
ID
213530157
, o
pin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; como
também
que

não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores
à
prolação do
referido édito judicial,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essas teses

não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
paciente
.

A propósito, e
is as razões adotadas pela
autoridade judiciária da primeira instância
para
decret
ar
a prisão preventiva do paciente
:

[...]

Por conseguinte, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão da liberdade provisória, nos termos dos incisos II e III do dispositivo transcrito
alhures
:

Com efeito, para que seja possível a decretação da prisão preventiva deve-se estar diante de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;

§ 1º Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida

No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito,
em tese
, cometido pelos autuados, não ultrapassa a pena máxima superior a quatro anos de reclusão, apesar de se tratar de crime doloso, restando prejudicada as
hipóteses de cabimento da prisão preventiva
, estabelecidas no artigo acima.

Por outro lado, passo a análise do pedido de decretação da prisão preventiva dos autuados, conforme requerido pela Autoridade Policial e corroborada pelo
Parquet.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, ou seja, é preciso que haja indícios de autoria e materialidade e indícios de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal.

Em relação ao
fumus
comissi
delicti
, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, face aos esclarecimentos advindos das declarações prestadas perante a Autoridade Policial, conforme se depreende dos termos de declaração dos policiais militares que participaram da diligência que culminou com a prisão em flagrante dos autuados, corroborados, ainda, pela própria declaração do réu, o qual confirmou que praticou o delito de homicídio da vítima, bem como ocultou o cadáver dela.

No que tange ao
periculum
libertatis
, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: garantia da ordem pública.

Nesse sentido, a segregação provisória se justifica para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade real do agente, constatadas a partir do
modus operandi
do delito.

Com efeito, restou apurado que o autuado, em tese, praticou o delito de homicídio em face da vítima, que era seu vizinho, em razão de ciúmes, tendo em vista que alegou ter ciúmes da vítima com a companheira do autuado, Gabriella Ferreira Menezes. Segundo o autuado informou, este convidou a vítima para utilizarem
entorpecentes e, supostamente, desferiu golpes de faca na região do pescoço da vítima, bem como a sufocou até a morte.

Outrossim, afirmou que a autuada Gabriella o ajudou na empreitada criminosa do homicídio e da ocultação de cadáver da vítima.

Destarte, a gravidade em concreto do delito em comento, associada às declarações do próprio autuado e das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial, de igual forma, evidencia a necessidade de prisão preventiva dos autuados para o fito de resguardar a ordem pública.

Desta feita, a prisão cautelar servirá então para garantia da ordem pública, desestimulando os autuados de outras investidas criminosas e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí, o preenchimento do
periculum

libertatis
, relativo à imperiosidade da decretação da constrição preventiva.

Portanto, é certo o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados
, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

No tocante à autuada Gabriella, anoto que, em que pese ser genitora de 03 (três) crianças, estas não se encontram sob seus cuidados, de acordo com as declarações da própria flagrada, de modo que a autuada não se mostra pessoa imprescindível aos cuidados dos menores, afastando, por ora, a conversão da prisão cautelar em domiciliar.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a periculosidade dos supostos autores, de modo que, a decretação de sua contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
dos autuados
VALDIR APARECIDO DE SOUZA e GABRIELLA FERREIRA DE MENEZES
e,
em acolhimento aos requerimentos da Autoridade Policial e Ministério Público

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos autuados
, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.
[...]
Destaques no original

Verifica-se, pois, que o juízo de primeiro grau justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente, perpetrado por ele
,
haja vista que
,
em razão de ciúmes, supostamente desferiu golpes de faca na região do pescoço da vítima, sufocou
-a
até a morte e após ocultou o cadáver, fatores
esses
que extrapolam o tipo penal e demonstra a periculosidade do agente.

Sendo a
ssim, agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada comogarantia da ordem pública, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Negritamos

Destarte,
conquanto
não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema p
ara a

garantia da ordem pública.

Noutro
viés
, com relação ao alegado excesso de prazo, observa-se que o paciente já foi pronunciado, tendo seu recurso em sentido estrito sido julgado no dia 21 de fevereiro deste ano, fazendo incidir, no caso, a Súmula
21 do Superior Tribunal de Justiça, com a seguinte redação: “
P
ronunciadooréu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução.”

É certo que o mencionado entendimento pode ser superado quando se verificar, no caso concreto, que após a decisão de pronúncia o réu encontra-se
preso
por tempo excessivo, aguardando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, unicamente em virtude de falha no aparelho estatal, o que não ocorre no caso destes autos, em que o julgamento perante o Conselho de Sentença
ainda
não
ocorreu

apenas
por conta da interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia,
cujo acórdão transitou em julgado no dia 1º de abril de 2024
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Valdir Aparecido de Souza
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024